Tribunal: TJES
Processo: 5008153-65.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008153-65.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO MONTEBELLER
RECORRIDO: IDE FRANCISCA DE SOUZA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008153-65.2020.8.08.0024

RECTE.: DIEGO MONTEBELLER

RECDO.: IDE FRANCISCA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TITULAR DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito causado pelo veículo Siena, placa OVI2I20 e que, apesar da promessa de reparo do veículo, o requerido disse que somente iria fazê-lo em momento posterior, depois de consertar seu próprio carro.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2632963), pugnando preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e o reconhecimento da legitimidade do recorrente, com o subsequente provimento integral dos pedidos feitos à inicial.

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 2632970.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2632951) dispôs que:
“Por todo o exposto,
julgo extinto o processo
, sem resolver o mérito, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Isto porque o autor, ora recorrente, limita-se a reiterar suas teses, insistindo na legitimidade para propor a presente ação. Todavia, o Recorrente não apresentou qualquer documento capaz de dar suporte à sua versão dos fatos.

Ora, o veículo que conduzia, de placa MSC 2721, envolvido em acidente de trânsito discutido nestes autos, é de propriedade de terceiro, qual seja, o Sr. GELSON LUIZ MONTEBELLER. Ademais, não há nenhuma prova de que o autor da ação tenha arcado com qualquer prejuízo envolvendo o acidente de trânsito ou, ainda, que tenha sido demandado pelo proprietário do bem para arcar com o reparo do bem.

Importa destacar, ainda, que o autor juntou aos autos somente orçamentos feitos em seu nome para reparo do veículo, sem que haja qualquer comprovação de pagamento feito pelo autor, tampouco a juntada de notas fiscais ou qualquer outro documento que evidencie que o mesmo suportou concretamente os prejuízos causados por este acidente, do qual alega não ter dado causa.

Veja que não há dúvidas de que é legitimado para propor ação quem sofre efetivamente o prejuízo reclamado, neste caso, o terceiro proprietário do veículo danificado.

Nessa esteira, é evidente que o condutor do veículo pode ser, sim, legitimado para propor a presente ação, desde que comprove nos autos, por documento hábil, que sofreu prejuízo em seu nome, em razão da guarda do bem, o que não ocorreu no caso presente.

A possibilidade hipotética de responsabilização pelo acidente de trânsito pelo proprietário do veículo não tem o condão de lhe conferir legitimidade a postular a reparação do bem danificado perante o suposto real causador do acidente, haja vista que se trata de mera expectativa de direito, apesar dos respeitáveis arestos em sentido contrário colacionados pelo recorrente.

Assim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, facultou ao autor consertar o veículo avariado e apresentar nestes autos as respectivas notas fiscais emitidas em seu nome, “
sub-rogando, assim, no direito do proprietário, para, assim, ter legitimidade de pleitear direito em relação ao suposto causador do acidente. Isto, contudo, não ocorreu
”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida em seu favor.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)